Tribunal: TJDFT
Processo: 0008756-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008756-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidas os requisitórios de ID: 24944074, 24943802, 24944075, 24944076, 24944077 e 24943636, intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 22 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador